Tribunal: STF
Processo: MS 31706
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. LEI N. 8.443/1992. PEDIDO DE REEXAME EM PROCEDIMENTO DE TOMADA DE CONTAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO DO TCU. DEVOLUÇÃO DE VALORES APÓS RECONHECIMENTO DE IRREGURALIDADES CONTRA O ERÁRIO. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. Nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92, o pedido de reexame se mostra viável para impugnar decisões tomadas em procedimentos de atos sujeitos a registro e a fiscalização de atos e contratos, situações totalmente distintas do caso dos autos, a versar sobre processo de Tomada de Contas. 



    2. A decisão do TCU está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de ser possível a condenação de particular à sanção de devolução de valores quando reconhecida a sua participação em irregularidades contra o Erário.



    3. Mandado de Segurança a que se denega a ordem.